Tribunal: TJDFT
Processo: 0703673-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703673-85.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS, PATRICIA ALVES DOS SANTOS, GEILSON FELINTO DE SOUSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Colina de Educação Ltda. - EPPcontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (ID 146800565 do processo n. 0702711-73.2021.8.07.0019) que, nos autos cumprimento de sentença movido contra Maria Aparecida Alves dos Santos, Patrícia Alves dos Santos e Geilson Felinto de Sousa, indeferiu o pedido de busca de bens penhoráveis nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Em suas razões recursais (ID 43278895), sustenta o agravante que, em razão do não pagamento voluntário do débito pelos executados, pleiteou a utilização das ferramentas Sisbajud, Renajud e Infojud a fim de encontrar bens passíveis de constrição. Assevera que, “em que pese não ter apresentado nenhum documento que comprove ter diligenciado no Departamento de Trânsito desta capital e em outros órgãos, no sentido localizar bens passíveis de penhora, o rol que se trata o art. 835 do Código de Processo Civil é claro ao tratar da ordem e medidas que devem ser tomadas quanto à penhora”. Destaca que a “pesquisa por meio do sistema Sisbajud, com a automática ordem de bloqueio de forma reiterada, trata-se de um meio processual mais célere, o que garante o princípio da efetividade da execução, a qual impõe a utilização de novas ferramentas legitimamente disponibilizadas e desenvolvidas pelo CNJ”. Conclui que “a execução se faz em interesse do credor, bem como que o tipo de pesquisa solicitada constitui tecnologia mais moderna para localização de ativos financeiros e, portanto, com maiores chances de retorno”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de deferir o pedido de busca de bens penhoráveis dos executados nos sistemas Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, Renajud e Infojud. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 43278898). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, consigne-se excerto de interesse da r. decisão agravada, in verbis: 1. Estabelece o artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil - CPC que incumbe a parte exequente, sempre que possível, indicar bens passíveis de penhora. 2. Em um primeiro momento, entendo não ser ônus para o Poder Judiciário a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, expedição de ofício à Receita Federal, dentre outros, sendo responsabilidade do exequente o esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora. 3. Nesses termos, ao compulsar os autos, verifico que não há qualquer documento que comprove a tentativa do exequente em diligenciar no Departamento de Trânsito desta Capital, dentre outros órgãos, no sentido localizar bens passíveis de penhora. 4. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 143113043. 5. Indique a parte exequente bens passíveis de penhora; ou, comprove que esgotou todas as diligências necessárias para a sua localização, tais como, comprovar que a parte apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, tais como &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt; dentre outros, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 6. Prazo: 30 (trinta) dias, pena do que dispõe o CPC, art. 921, III, §§ 1o e 2o. Em análise ao feito de origem, a despeito dos argumentos do agravante, não se vislumbra, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, eventual remessa dos autos ao arquivo provisório não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis do executado, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. No caso em comento, sequer houve a suspensão provisória do processo até o momento. Além disso, a pretendida tutela liminar apresenta contornos satisfativos e, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora